Tribunal: TJES
Processo: 0010084-67.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010084-67.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIZE DE SOUZA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. PRONAF. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Denize de Souza Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente ação ordinária movida em face do Banco do Brasil S/A.

A autora celebrou contrato de financiamento rural pelo PRONAF para o cultivo de café (contrato nº 40/02526-8) e, posteriormente, outro contrato para a implantação de sistema de irrigação (contrato nº 40/02600-0).

Diante de crise hídrica ocorrida entre 2015 e 2016, obteve prorrogação administrativa das parcelas referentes ao financiamento do plantio. No entanto, alegou impossibilidade de pagamento do contrato relativo à irrigação, pleiteando sua extinção sob o fundamento de caso fortuito e força maior.

A sentença entendeu pela inexistência de ilegalidade nos contratos e pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão, uma vez que os eventos climáticos alegados não configuram fato extraordinário e imprevisível capaz de desconstituir a obrigação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a crise hídrica que afetou a produção agrícola da apelante configura caso fortuito ou força maior apto a justificar a extinção da dívida contratada para irrigação da lavoura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da imprevisão (rebus sic stantibus) aplica-se apenas quando há fato novo e imprevisível capaz de alterar substancialmente a base econômica do contrato, gerando um desequilíbrio entre as partes.

No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram a ocorrência de evento extraordinário, mas sim fenômenos climáticos cíclicos e previsíveis na atividade agrícola.

A atividade rural, por sua própria natureza, envolve riscos climáticos inerentes, os quais não podem ser utilizados para exonerar o contratante de suas obrigações financeiras regularmente assumidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que intempéries climáticas previsíveis não caracterizam força maior para fins de extinção de obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A teoria da imprevisão somente se aplica quando há fato novo, imprevisível e capaz de gerar um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato.

A ocorrência de crise hídrica, por si só, não configura caso fortuito ou força maior quando se trata de fenômeno cíclico e previsível na atividade agrícola.

O risco inerente à atividade rural não exonera o devedor do cumprimento das obrigações contratuais regularmente assumidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 173/177), que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10256033, em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“durante todo o ano de 2016 não houve produção por causa dessa severa estiagem, tendo os pés de café morrido ou estagnados. Já em 2017, sem possibilidade de pagamento protocolou pedido de prorrogação da parcela de 15/07/2017 informando o ocorrido, sendo atendida pela ré que forneceu formulário próprio para preenchimento da solicitação de prorrogação, bem como a mesma situação em 2018 também sendo atendida” (fl. 03);
(I
I
)
“não possui recurso para pagar o contrato 40/02526-8 em razão da intempérie ocorrida e o não replanejamento da operação, tendo a prorrogação ocorrida tornando-se apenas postergação de um problema maior” (fl. 04);
(
I
I
I)
“comprovou o perecimento tanto do empreendimento café quanto do equipamento de irrigação por uma enchente histórica causada por um ciclone extratropical nunca antes visto no Estado (evento esse no contexto dos autos deve ser entendimento como acima do extraordinário)” (fl. 21);
(
I
V
) “
a prorrogação anteriormente concedida só adiou o problema, pois a solução – o replantio, recuperação do solo etc – não foi criteriosamente analisado pela área técnica da apelada” (fl. 28).

DENIZE DE SOUZA MOREIRA

ajuizou a presente demanda narrando na exordial que em 30/03/2015 captou recursos do PRONAF no valor de R$142.930,05 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais e cinco centavos), por meio de operação de crédito gerida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para financiamento da cafeicultura (contrato nº 40/02526-8, fls. 43/50).

Aduz a requerente que contraiu outro empréstimo no ano de 2015 – contrato nº 40/02600-0 (fls. 61/68), no valor de R$43.861,33 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) para execução de projeto de irrigação da lavoura de café, com vencimento da primeira parcela em 01/09/2019.

Sustenta que diante da crise hídrica que assolou sua propriedade rural durante os anos de 2015 e 2016, pleiteou administrativamente a renegociação da dívida estampada no título de crédito referente ao financiamento do plantio de café, com vistas à prorrogação, por um ano, do prazo de pagamento das parcelas com vencimento em 15/07/2017 e 15/07/2018, sendo atendida pela instituição bancária.

Todavia, afirma a autora que em razão da forte estiagem não obteve recursos suficientes para honrar com os referidos contratos, pugnando, nesta demanda, pela extinção daquele registrado sob o nº 40/02600-0, relativo à irrigação da lavoura de café, que sequer foi objeto de pedido de prorrogação.

Embora seja direito do devedor discutir eventuais ilegalidades do contrato bancário renegociado, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 286, do STJ
1
, no caso concreto, o negócio jurídico objeto desta demanda foi celebrado sem traços de ilegalidade, pois firmado deliberadamente pela autora com o escopo de ampliar o seu sistema de irrigação.

Note-se que a requerente não aponta nenhum vício na Cédula Rural nº 40/02600-0, pugnando tão somente pela extinção do vínculo “em razão de caso fortuito e força maior ocorrido”, consubstanciados no alegado período de seca durante a vigência do contrato.

Ademais, conforme consignado, o contrato em questão sequer foi objeto de pleito administrativo de prorrogação pela autora, que pretende isentar-se de suas obrigações com base em eventos climáticos cíclicos, já conhecidos dos cafeicultores capixabas.

Releva notar que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que para sua aplicação exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial para demonstrar as perdas de produção da autora não aponta nenhum evento extraordinário para justificar a baixa produção, utilizando-se de diversos fatores, comum a todos os produtores, com a finalidade de demonstrar seu prejuízo.

Tais condições gerais, contudo, não desobriga o requerente da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômenos cíclicos presentes na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE DEPÓSITO. CACAU. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. INDEFERIMENTO. PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CONTRATO AGRÍCOLA. SECA. PRAGA. IMPREVISIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir a conveniência e necessidade, de modo que devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos da parte final do art. 370 do NCPC. 2. O acórdão vergastado assentou que não era necessária a produção de novas provas, sendo suficientes as provas documentais encartadas nos autos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 3. Eventos como seca, pragas, entre outros, não são tidos como imprevisíveis ou extraordinários em contratos agrícolas, não justificando a aplicação da teoria da imprevisão. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.628.463/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

NEGO
-L
HE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.